Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719036-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MARIA SILVA AGRAVADO: SANDRA CRISTINA CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE MARIA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0716640-33.2021.8.07.0001, concedeu o efeito suspensivo e determinou a suspensão da execução quanto aos imóveis objeto da ação. Afirma terem sido ajuizados Embargos de Terceiros anteriores e que, pela inércia da embargada, ora agravada, a ação foi extinta e que os embargos são intempestivos, pois ajuizados após o prazo de 15 (quinze) dias concedido pelo juízo para tanto. Diz que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação. Sustenta que a parte agravada não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar ter realizado pagamento pelos imóveis, nem afastou a ocorrência de fraude à execução. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução quanto aos imóveis objeto dos Embargos de Terceiros. Junta documentos ID 17859200 e seguintes. Preparo ID 26500544. Junta documentos. Despacho ID 26524437 intimando a agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento de parte do recurso, por inovação recursal, tendo a parte manifestado-se ID 26849887 pugnando pelo conhecimento total do recurso. É o relatório. DECIDO. A parte agravante interpôs recurso em face da decisão que determinou a suspensão da execução quanto aos imóveis objeto dos Embargos de Terceiros. Transcrevo a decisão: Trata-se de embargos de terceiro, cuja distribuição deve dar-se por dependência ao processo de no. 0034074-86.2015.8.07.0001. Anote-se. Suspenda-se o trâmite do feito principal quanto aos imóveis em discussão (matrículas de ns. nos 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932 do 3o Ofício de Registro de Imóveis) nos autos no. 0034074-86.2015.8.07.0001 Traslade-se cópia da presente decisão ao processo supramencionado. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da petição de interposição do Agravo de Instrumento, assim estabelece: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso dos autos o recurso apresentado não observou os requisitos previstos no inciso III do art. 1.016 do CPC. O referido inciso trata do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe a parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos a decisão agravada apenas deferiu o efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros, não tendo se manifestado sobre tempestividade. Além disto, as questões relativas à prova de pagamento e à ocorrência de fraude à execução são matérias de mérito, que também não foram analisadas na decisão e cuja análise em sede de Agravo de Instrumento configuraria inovação recursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Dessa forma, não conheço do recurso quanto às alegações de intempestividade da ação, ausência de prova de pagamento e ocorrência de fraude à execução. Conheço do recurso interposto quanto à alegação de falta de fundamentação, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. O Código de Processo Civil, estabelece os casos em que há cabimento de Embargos de Terceiro e nos quais deve-se suspender as medidas constritivas. Vejamos: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso dos autos o juízo determinou a suspensão das medidas constritivas, mas não fundamentou o seu entendimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Com efeito, fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Pela leitura da decisão verifica-se que o juízo a quo determinou a suspensão da execução, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto. Necessário, portanto, conferir o efeito suspensivo a este recurso, retomando a execução, inclusive quanto aos imóveis objeto dos Embargos de Terceiros. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2021 18:59:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador